Tribunal: TJSP
Processo: 2247434-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247434-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é agravante LUIZ
ANTONIO ALVES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Deram provimento ao
recurso, vencido o relator sorteado, com declaração. Acórdão com o 2o
desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO, vencedor, ALBERTO GOSSON, vencido, CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ag. 2247434-69.2020.8.26.0000 Orlândia 1a VC VOTO 77571
Agte: Luiz Antonio Alves da Costa.
Agdo: Banco do Brasil S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CONTRATO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU.
DECISÃO
REFORMADA.
PRESENTES
OS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA. INDÍCIOS DE
ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
LUIZ ANTONIO ALVES COSTA, representado
pelo curador provisório, seu irmão, Robson Alves Costa e por seu
advogado, agrava de instrumento da respeitável decisão a fls.
133/134 (a.p.), que nos autos da ação declaratória de nulidade c/c
com indenização por danos morais c/c repetição do indébito, com
pedido de tutela de urgência que move contra BANCO DO BRASIL
S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência com a seguinte
fundamentação:
“... O requerente postula liminarmente a suspensão dos
descontos mensais relativos aos "empréstimos consignados"
896998453, 936876141, 936890883 e 936891089, sob o
argumento de que não teriam sido contratados validamente.
Pois bem. Embora haja alusão a "empréstimos consignados", os
lançamentos indicados no extrato de fls. 103 parecem revelar
que os contratos impugnados não são descontados diretamente
junto ao benefício previdenciário, mas apenas no instante em
que o numerário ingressa na conta bancária. Tanto é assim,
que o "Extrato de Empréstimos Consignados", emitido pelo
INSS, não abrange os negócios jurídicos que figuram como
objeto desta ação (fls. 115-116). De qualquer modo, o conjunto
probatório reunidos nos autos não permite a suspensão liminar
dos descontos, ante a inexistência de indícios suficientes sobre
a ilegalidade dos negócios. Nesse sentido, conforme bem
exposto pelo Ministério Público às fls. 132: [...] ao menos
nesta etapa processual, não se divisa prova inequívoca de que,
ao tempo da celebração dos negócios jurídicos, a patologia
psiquiátrica que acometia o autor era incapacitante, menos
ainda de que essa sua condição era de conhecimento público ou
facilmente perceptível por qualquer pessoa. Desse modo, até
prova cabal em contrário, os contratos em questão se
presumem válidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de
tutela de urgência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
agravante
sustenta
que
é
portador
de
esquizofrenia indiferenciada CID 10:F 20.3 e esquizofrenia não
especificada com distúrbios comportamentais graves necessitando
tomar medicação e contar com acompanhamento psiquiátrico.
Acrescenta: “... Destaca-se, ainda, que o agravante
é incapaz, sendo representado provisoriamente para os atos da vida
civil pelo Sr. Robson Alves Costa conforme consta dos autos
referentes ao processo de interdição que tramita perante a 2a Vara
Cível
desta
Comarca
de
Orlândia/SP
(Processo
n.
1001000-72.2020.8.26.0404), cuja processo encontra-se em tramite,
sendo proferida a r. decisão concedida a curatela provisória
conforme documento as fls. 42-44” (fls. 7).
Narra que o curador “... diligenciou junto as
instituições financeiras as quais o agravante recebe benefício
previdenciário e se deparou com descontos de empréstimos
debitados na conta bancaria de titularidade do agravante pelo
banco ora requerido, sendo referentes a empréstimo consignado em
seu benefício previdenciário de Pensão Por morte, a qual recebe
junto a instituição financeira demanda” (fls. 7).
Que referidos empréstimos totalizam a quantia de
R$ 11.329,19, que há desconto mensal de R$ 397,92 diretamente em
sua conta bancária e contesta a validade da contratação de tais
empréstimos em decorrência da doença de que é portador.
Recurso tempestivo e não preparado por conta da
assistência judiciária que lhe foi deferida na mesma decisão
recorrida.
Assinala que a tutela provisória deve ser concedida
diante de perigo de dano irreversível ou de difícil reversibilidade ou
quando presente elementos que conduzam à evidência do direito
passível de tutela.
Contraminuta a fls. 47/50.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 45).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Vale
lembrar
que
o
caráter
excepcional
da
antecipação preliminar, antes mesmo da citação da parte contrária e
do estabelecimento de contraditório é algo verberado com
veemência por parte da doutrina (cf., a propósito, Sérgio Bermudes,
“A Reforma do Código de Processo Civil”, Ed. Saraiva, 2a ed. 1996,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
p. 29; J. J. Calmon de Passos, “Inovações no Código de Processo
Civil”, Ed. Forense, 2a ed. p. 26) e considerada extraordinário até
por quem a admite (cf. Luiz Guilherme Marinoni, “A Antecipação
da Tutela na Reforma do Processo Civil”, Ed. Malheiros, 1995, p.
60; Teori Albino Zavascki, “Antecipação da Tutela”, Ed. Saraiva,
1997, p. 105).
Com efeito, o que se exige é que o juiz esteja
firmemente convencido da verossimilhança da situação jurídica
apresentada e também da juridicidade da solução pleiteada (cf.
Arruda Alvim, “Tutela Antecipatória (algumas noções - contrastes e
coincidências em relação às medidas cautelares satisfativas)”, in
“Reforma do Código de Processo Civil”, Coord. de Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, 1996, p. 111), uma vez que a
antecipação contempla também a tutela da evidência e não apenas a
urgência. É insuficiente mera alegação de urgência, pois que a
antecipação é cabível apenas quando a prova revela haver grau
intenso da probabilidade da existência do direito alegado (cf. José
Roberto dos Santos Bedaque, “Tutela Cautelar e Tutela Antecipada:
Tutelas Sumárias e de Urgência”, Ed. Malheiros, 1998, p. 316). A
prova deve ser contundente, robusta, convincente (Antonio Cláudio
Costa Machado, “Tutela Antecipada”, Ed. Oliveira Mendes, 1998, p.
402). Não basta, pois, versão verossímil dos fatos, mas impõe-se a
existência “de prova apta a revelar o elevado grau de probabilidade
da versão apresentada pelo autor”, como afirma o eminente ex-
integrante desta Câmara (ob. e loc. cits.). É necessário não só que
haja forte probabilidade da veracidade da matéria de fato noticiada,
mas também probabilidade intensa de que tenha razão quem pleiteia
a antecipação (cf. Bedaque, ob. cit., p. 319). Assim já se proclamou
no Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional:
AgRg. na TutProv na AR 6.280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJ 21.10.2019; AgRg no REsp 1.336.901/MS, Rel. Min.
Sidnei Beneti, DJ 05.10.12; AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJ 05.10.12; AgRg no AI
1.386.991/MS, Rel. Min. Asfor Rocha, DJ 05.06.12; EDcl no AgRg
na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 3a. Seção, DJ 24.11.04;
REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de Noronha, DJ 09.02.04; REsp
468.313/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 15.03.04; REsp
545.814/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 19.12.03; REsp
265.528/RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 25.08.03; REsp
410.229/MT, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
02.12.02; AgRg no Ag 2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a.
Seção, DJ 21.10.02; ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27.11.00; REsp 238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ
27.03.00.
Assentadas tais premissas, verifico que, no caso em
tela, não é possível afirmar com convicção que o autor tinha plena
consciência dos contratos celebrados. É importante ressalvar que
está demonstrado nos autos que o interditando é aposentado por
invalidez desde 1980 (cf. fls. 61 dos autos principais) e que está em
tratamento psiquiátrico desde 2014 (cf. fls. 66 dos autos principais).
É certo que há necessidade de abertura do contraditório, mas há
indícios de ilegalidade na contratação. Em tais circunstâncias,
impõe-se a conclusão de que as alegações lançadas na inicial da
demanda são dotadas de verossimilhança, o que autoriza a
antecipação da tutela pretendida.
Anote-se, contudo, que é evidente que, como
qualquer outra, a liminar concedida poderá ser revogada
ulteriormente, algo que, porém, dependerá de prova submetida ao
exame judicial, ou da superveniência de fato que torne injustificável
a manutenção da tutela provisória. Mas, por enquanto, diante das
circunstâncias que ensejaram a contratação, a tutela provisória deve
ser deferida.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
Campos Mello
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.972
Agravo de Instrumento no 2247434-69.2020.8.26.0000
Comarca: Orlândia
Agravante: LUIZ ANTONIO ALVES COSTA
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO N.o 18.972
Vistos,
Respeitado o entendimento da douta maioria, meu voto
negava provimento ao recurso.
Conforme exposto por ocasião da análise do pedido de
concessão de efeito ativo à decisão recorrida para suspensão dos descontos
decorrentes dos empréstimos, no presente caso não há comprovação de
irreversibilidade do dano potencial, e, na esteira do entendimento do DD
juízo de origem, amparado no parecer do Ministério Público, a espécie
demanda instrução acurada.
A tutela provisória deve vir amparada em elementos
convincentes de perigo de dano irreversível ou de difícil reversibilidade ou
de evidência quanto à matéria de fundo, sustentada em juízo de
verossimilhança.
Nos termos do parecer do Ministério Público nos autos
de origem (fls. 130/132):
“Passando à análise da tutela de urgência, o pedido há de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferido, data venia. Com efeito, neste juízo de cognição
sumária, parece-nos que, à época dos ajustes, a instituição
financeira requerida não poderia ter ciência inequívoca da
alegada incapacidade civil do autor. Deveras, a partir do exame
da documentação que acompanha a exordial, verifica-se, s.m.j.,
que os contratos de empréstimo teriam sido celebrados com
outras instituições financeiras (vide extrato do INSS juntado às
fls. 115/116), sendo que o Banco do Brasil, ora requerido,
apenas teria, a pedido do interessado, solicitado a portabilidade
daqueles créditos. É dizer, as contratações originárias ocorreram
entre partes e em ambientes que impossibilitariam ao requerido
conhecer as condições fáticas dos ditos ajustes. Além disso, só
recentemente, e ainda assim a título provisório, o autor teve
reconhecida a incapacidade civil. Isso porque a decisão que
atribuiu a curatela provisória ao irmão foi prolatada aos
29.06.2020, bem ulteriormente à contratação dos empréstimos.
Nota-se que a inicial traz que o autor padece de doença
psiquiátrica desde longa data e só agora, anos e anos já
passados, foi proposta ação de interdição visando não só o
reconhecimento da alegada incapacidade, mas principalmente
que se tornasse de conhecimento público”.
Pelas razões expostas, negava provimento ao
recurso.
É como votava.
Alberto Gosson
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
F0734D3
6
7
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
13B609B5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2247434-69.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.